Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734367-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o no 0700091-40.2024.8.07.0001 que, diante de controvérsia técnica sobre a regularidade dos postes e da estrutura interna do condomínio, determinou de ofício a produção de prova pericial, afastou a multa anteriormente aplicada e, nos termos do art. 95 do CPC, fixou o adiantamento dos honorários periciais de forma rateada entre as partes (50% para cada), nomeando perito e abrindo prazos para quesitos e impugnações (ID 239341753). O agravante sustenta (ID 75222084), em síntese, que se trata de serviço público essencial prestado por concessionária, sobre a qual já teria recaído o ônus probatório em decisão saneadora, e que a discussão técnica decorre de conduta exclusiva da ré. Afirma, o recorrente, hipossuficiência técnica e invoca princípios do CDC para afastar o rateio, postulando, liminarmente, efeito suspensivo para atribuir à agravada o custeio integral da perícia e, ao final, a reforma da decisão. Alega, ainda, risco à segurança dos moradores e prejuízo ao regular andamento do processo enquanto pendente a definição sobre o adiantamento dos honorários do perito. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja atribuído à agravada o ônus de arcar com 100% do adiantamento dos honorários do perito. É a síntese do necessário. Decido. Em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil/ impossível reparação (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 300, por simetria, c/c art. 1.019, I). O juízo antecipatório reclama plausibilidade concreta do direito alegado, aferível prima facie, e periculum in mora qualificado. No caso sub judice, a probabilidade do direito não se evidencia em grau suficiente. A decisão agravada determinou a perícia de ofício exatamente para esclarecer questões técnicas novas e relevantes ao mérito — regularidade dos postes, condições da estrutura interna e adequações imputadas a cada parte — e, coerentemente com o art. 95 do CPC, limitou-se a disciplinar o adiantamento dos honorários periciais de forma rateada, sem alterar a distribuição do ônus da prova já fixada em desfavor da ré. O próprio d. Juízo de origem registrou que a necessidade de conhecimento especializado impede o julgamento sem prova técnica e que o rateio do adiantamento não se confunde com a regra de ônus probatório, que permanece como antes definida. Nesse cenário, não se identifica ilegalidade flagrante no ato impugnado nem violação ao regime processual que justifique, de plano, deslocar o adiantamento integral à agravada. Ao revés, a providência impugnada observa o modelo legal aplicável às perícias determinadas de ofício. Observo ainda que não se caracteriza periculum in mora qualificado. O perigo apontado pelo agravante é de natureza predominantemente econômica (arquear, por ora, com 50% do adiantamento), o qual, em regra, é reversível e passível de recomposição ao final, ao passo que o risco à segurança — que é relevante e vem sendo acompanhado no feito originário — não se resolve pela mera redistribuição do adiantamento dos honorários periciais, mas pela própria realização célere da prova técnica já determinada, a qual a decisão agravada viabiliza. Portanto, ausentes, conjuntamente, a probabilidade de provimento do agravo e o dano grave apto a autorizar a suspensão imediata da decisão de rateio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, e intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator